Tribunal: TJPA
Processo: 0019535-05.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019535-05.2016.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIO BRITO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0019535-05.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
CLAUDIO BRITO COELHO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO POR SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. COMPATIBILIDADE COM A LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art. 148, §1°, I, do Código Penal, ambos no contexto de violência doméstica. Requereu-se absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado; e (iii) estabelecer se é cabível a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, à luz das alegações de ausência de fundamentação concreta e de sua não descrição na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva rege-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. Para a pena de 25 dias de prisão simples imposta pelo delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP), o qual já havia transcorrido entre o recebimento da denúncia (16/11/2016) e a sentença condenatória (23/10/2020), configurando prescrição retroativa.

4.

A condenação pelo crime do art. 148, §1º, I, do CP deve ser mantida, pois o conjunto probatório — especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos dos autos — demonstra a materialidade e a autoria. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal foi devidamente fundamentada na sentença, com base na caracterização dos fatos como violência doméstica e familiar contra companheira, não configurando bis in idem. A jurisprudência admite sua aplicação mesmo sem descrição na denúncia, desde que baseada em provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 61, II, "f"; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CP, art. 148, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 1765521/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLAUDIO BRITO COELHO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 148, §1°, I do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 24811456).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea F do CPB (ID
24811457
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 24811473.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
28013767
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO

ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação/publicação da sentença penal condenatória.

No presente caso, considerando que a pena concreta nestes autos, em relação ao delito do art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, foi de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, o que atrai o prazo prescricional que se enquadra no art. 109, inciso VI, do CP, que estabelece o lapso temporal de 03 (três) anos para ocorrência da prescrição
.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 16/11/2016 – ID 24811453)
e a
prolação/publicação da sentença penal condenatória (em 23/10/2020 – ID
24811456
)
já decorreu interstício temporal superior a 03 (três) anos, exigido pelo art.109, VI, do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Deste modo,
reconheço, de ofício, a

prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, do delito previsto no
art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

DA ABSOVIÇÃO DO AUSÊNCIA DE PROVAS.

Restando a condenação pela prática do crime previsto no art.
148, §1°, I do Código Penal
, passo à análise.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, pelo relatório policial, bem como pelos demais elementos que instruem o feito (ID 24811451).

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza. A vítima, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID 24811459), declarou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com o acusado, com quem conviveu por cerca de dois meses, residindo ambos na mesma casa. Relatou que, no dia 21 de outubro de 2016, enquanto estudava no IFPA e conciliava os estudos com trabalho noturno, o acusado passou a proibi-la de continuar estudando, afirmando que ela não frequentaria mais a instituição. Segundo a vítima, mesmo após afirmar que não desistiria dos estudos, o acusado rasgou seu uniforme escolar durante a noite e, em seguida,
trancou-a dentro do quarto, impedindo-a de sair, apesar de ela ter duas filhas
.
Narrou que chegou a pedir para ir ao banheiro, mas o acusado se recusou a permitir sua saída, impondo que utilizasse o local onde estava.
Diante da insistência da vítima em sair, o acusado desferiu um tapa em sua perna esquerda.
Declara que ficou presa no quarto de meia noite até as sete horas, quando as filhas estavam para acorda
r. A vítima afirmou que advertiu o acusado de que aquela conduta não era correta e que o relacionamento não daria certo
.

O apelante, por sua vez, não foi ouvido em Juízo.

As alegações defensivas, desacompanhadas de qualquer prova ou indício mínimo de verossimilhança, não têm o condão de infirmar a narrativa firme, coerente e tecnicamente da vítima.

Importa destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a frequente ausência de testemunhas presenciais, em virtude da privacidade do ambiente doméstico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, o conjunto probatório, composto pelo depoimento detalhado, firme e coerente da vítima, corroborado pelos registros de atendimento policial, forma um acervo robusto, harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório, não se vislumbrando qualquer lacuna ou contradição que autorize a absolvição.

Conclui-se, portanto, que a sentença penal condenatória deve ser mantida incólume nesse ponto, não havendo se falar em ausência de prova, em dúvida razoável ou em absolvição por insuficiência de provas.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se a condenação imposta ao réu, por encontrar-se em plena consonância com as provas dos autos e com a orientação pacífica da jurisprudência

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à sua incidência. Sustenta, ainda, que a referida agravante não foi imputada na denúncia, razão pela qual não poderia ter sido considerada na sentença condenatória.

Todavia, não assiste razão à insurgência defensiva. Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou de maneira suficiente a incidência da referida agravante, consignando expressamente que “consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua companheira”, circunstância que justificou o agravamento da reprimenda em 3 (três) meses de reclusão. Trata-se, portanto, de motivação concreta, extraída das circunstâncias fáticas devidamente comprovadas nos autos.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal é plenamente compatível com as disposições da Lei n. 11.340/2006, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado no Tema 1197 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem”.

Igualmente não prospera a alegação de impossibilidade de reconhecimento da agravante por ausência de descrição na denúncia. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é admissível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado sentenciante, ainda que não tenham sido expressamente narradas na exordial acusatória, desde que amparadas no conjunto fático-probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE ANULAR, POR COMPLETO, A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO.
BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Para configuração do tipo descrito no art. 215 do Código Penal, não há necessidade de anular, por completo, a livre manifestação de vontade da vítima, mas de deixá-la em tal condição que sua vontade esteja viciada. 2. Em crimes sexuais praticados na clandestinidade, deve-se dar relevante valor à palavra da vítima. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias implica o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
4. É possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia.
5. Não se conhece de agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp 1765521/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Assim, inexistindo ilegalidade ou vício na fundamentação adotada pelo juízo a quo, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, tal como fixada na sentença condenatória.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no
art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, do Código Penal, mantendo-se somente a condenação pela prática do crime previsto no art. 148, §1°, I do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026